Tribunal: TJSP
Processo: 2190188-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita concedida para fins de processamento do recurso – Ausência de conflito com decisório proferido em agravo anterior – Possibilidade de reapreciação, à luz dos novos elementos trazidos pela parte, sendo certo que a recorrida não logrou afastar a necessidade invocada pelo agravante – Benefício mantido;
Agravo de instrumento – Execução – Decisão determinando

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita concedida para fins de processamento do recurso – Ausência de conflito com decisório proferido em agravo anterior – Possibilidade de reapreciação, à luz dos novos elementos trazidos pela parte, sendo certo que a recorrida não logrou afastar a necessidade invocada pelo agravante – Benefício mantido;
Agravo de instrumento – Execução – Decisão determinando expedição de alvará que autorize a exequente "a promover pesquisas junto às instituições financeiras, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de imóveis, Receita Federal, Ciretrans e Capitania dos Portos, em relação à existência de bens e ativos em nome do executado", válido por um ano - Dever de cooperação entre os sujeitos do processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser observado, restando pertinente a emissão de alvará judicial conferindo ao credor possibilidade de pesquisas - No caso dos autos, contudo, tal expediente não se mostra possível – Recomendação expressa do CNJ para que as pesquisas de praxe, por órgão jurisdicional, sejam efetivadas por meio dos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), evitando-se o uso de meio físico (em papel) (Recomendação no 51, de 23 de março de 2015) - Tratando-se, ademais, de informações acobertadas por sigilo, tal incumbência não pode ser carreada à parte exequente, porquanto exclusiva dos órgãos jurisdicionais, aos quais incumbe a aferição e distribuição dos direitos conflitantes - Com relação aos demais órgãos mencionados, inexistem, nos autos, elementos que demonstrem a impossibilidade da obtenção de informações diretamente pela parte - Incabível a movimentação da máquina judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade, vez que a prestação jurisdicional é atividade do Estado, devendo, assim, ser distribuída com parcimônia – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190188-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é agravante
LUIZ PEDRO MOSSIN, é agravado AGROMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 2/7
Voto no 22598
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Miguel Arcanjo
Agravante: Luiz Pedro Mossin
Agravado: Agromaia Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos
Agropecuários Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges
Agravo de instrumento – Justiça gratuita concedida para fins
de processamento do recurso – Ausência de conflito com
decisório proferido em agravo anterior – Possibilidade de
reapreciação, à luz dos novos elementos trazidos pela parte,
sendo certo que a recorrida não logrou afastar a necessidade
invocada pelo agravante – Benefício mantido;
Agravo de instrumento Execução Decisão determinando
expedição de alvará que autorize a exequente "a promover
pesquisas junto às instituições financeiras, corretoras de
valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro
de imóveis, Receita Federal, Ciretrans e Capitania dos Portos,
em relação à existência de bens e ativos em nome do
executado", válido por um ano - Dever de cooperação entre
os sujeitos do processo, enfatizado na nova sistemática
processual, há de ser observado, restando pertinente a
emissão de alvará judicial conferindo ao credor possibilidade
de pesquisas - No caso dos autos, contudo, tal expediente não
se mostra possível Recomendação expressa do CNJ para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 3/7
que as pesquisas de praxe, por órgão jurisdicional, sejam
efetivadas por meio dos sistemas informatizados (Bacenjud,
Renajud e Infojud), evitando-se o uso de meio físico (em
papel) (Recomendação no 51, de 23 de março de 2015) -
Tratando-se, ademais, de informações acobertadas por sigilo,
tal incumbência não pode ser carreada à parte exequente,
porquanto exclusiva dos órgãos jurisdicionais, aos quais
incumbe a aferição e distribuição dos direitos conflitantes -
Com relação aos demais órgãos mencionados, inexistem, nos
autos, elementos que demonstrem a impossibilidade da
obtenção de informações diretamente pela parte - Incabível a
movimentação da máquina judiciária para providências de
pouca ou nenhuma utilidade, vez que a prestação jurisdicional
é atividade do Estado, devendo, assim, ser distribuída com
parcimônia Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz
Pedro Mossin, em face de Agromaia Indústria e Comércio, Importação e
Exportação de Produtos Agropecuários Ltda, tirado da r. decisão proferida
a fls. 340, pela qual o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel
Arcanjo, em autos de execução, determinara expedição de alvará, autorizando
a exequente "a promover pesquisas junto às instituições financeiras,
corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de
imóveis, Receita Federal, Ciretrans e Capitania dos Portos, em relação à
existência de bens e ativos em nome do executado", válido por um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 4/7
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, afronta ao direito constitucional do sigilo de informações; aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e existência de meios menos
gravosos para alcance do fim colimado (fls. 01/14).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 145/146),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 153/179.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Afasto, por primeiro, a impugnação à justiça gratuita
apresentada em contraminutas, consignando que a decisão concessiva
proferida neste agravo é exclusiva para seu trâmite, nos ditames do artigo 98,
§ 5o, do Código de Processo Civil, não havendo se falar em conflito com
decisório proferido em agravo anterior.
Sabe-se, ainda, que o pedido pode ser reapreciado, à luz
dos novos elementos trazidos pela parte, sendo certo que a recorrida não
logrou afastar a necessidade invocada pelo agravante.
Já decidira esta C. Corte que, “uma vez concedidos à
autora, ora impugnada, os benefícios da assistência judiciária gratuita,
competia à ré, requerente da revogação do benefício, o ônus da prova de
que o beneficiário não tinha direito à concessão desta benesse” (Apelação
1004450-70.2017.8.26.0002; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 5/7
12/07/2018).
Ausentes elementos aptos a comprovar a possibilidade do
recorrente de arcar com custas e despesas do procedimento, mantém-se o
benefício.
No mérito, tenho que assiste razão ao agravante.
Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do
processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser observado na
distribuição dos ônus pela efetividade, não podendo a parte esperar do Juízo,
passivamente, providências que lhe possam ser atribuídas.
Em tal passo, pode restar pertinente a emissão de alvará
judicial conferindo ao credor possibilidade de pesquisas. No caso dos autos,
contudo, tenho que tal expediente não se mostra possível.
Como cediço, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
recomenda que as pesquisas de praxe, por órgão jurisdicional, sejam
efetivadas por meio dos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e
Infojud), evitando-se o uso de meio físico (em papel) (Recomendação no 51,
de 23 de março de 2015).
No caso do Banco Central do Brasil, desconhece-se ativo
financeiro, vinculado a instituições bancárias, que não seja abrangido pelo
sistema “BacenJud” ou correlato.
Já referiu esta C. Corte, inclusive, que “a pesquisa 'on
line', por meio do sistema BACENJUD, abrange todos os ativos
financeiros eventualmente existentes, de titularidade da executada, ora
agravada, não sendo necessária a expedição de ofícios físicos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 6/7
instituições
financeiras.”
(Agravo
de
Instrumento
2228761-67.2016.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/05/2017; Data de Registro: 05/05/2017).
De igual modo as pesquisas junto à Receita Federal,
departamento de trânsito e cartórios de registro de imóveis.
Tem-se entendido que, eventualmente, tal regra possa ser
flexibilizada, quando esgotados os meios de praxe conveniados. Porém, em
nosso ver, tratando-se de informações acobertadas por sigilo, tal incumbência
não pode ser carreada à parte exequente, porquanto exclusiva dos órgãos
jurisdicionais, aos quais incumbe a aferição e distribuição dos direitos
conflitantes.
Nesse sentido, recente julgado desta C. Corte:
Agravo de instrumento Ação monitória Fase de
cumprimento de sentença
Concessão de alvará
viabilizando a busca de bens e ativos financeiros do
executado pelo próprio credor Inadmissibilidade
Acesso a informações financeiras, fiscais e de
comunicação da parte - Quebra de sigilo que somente
pode ser feita por intermédio do Poder Judiciário
Revogação do alvará concedido - Expedição de
certidão para fins de protesto
Possibilidade

Inteligência do art. 517 do CPC Débito ainda não
satisfeito - Existência de bens penhorados que não
altera o valor da dívida e não impede a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2190188-18.2020.8.26.0000 São Miguel Arcanjo Voto no 22598
Fls. 7/7
documento Decisão mantida nesse sentido - Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 2245488-
96.2019.8.26.0000; Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança
Paulista
- 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
Com relação aos demais órgãos mencionados, inexistem,
nos autos, elementos que demonstrem a impossibilidade da obtenção de
informações diretamente pela parte.
Como cediço, é incabível a movimentação da máquina
judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade, vez que a
prestação jurisdicional é atividade do Estado, devendo, assim, ser distribuída
com parcimônia.
Tenho, por tais razões, que o r. decisório impugnado deva
ser reformado, restando obstada a emissão de autorização para que a
exequente busque, por vias próprias, informações acobertadas por sigilo, ou
quanto a órgãos para os quais não se tenha notícia da necessidade de
requisição judicial.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora